Tribunal: TJES
Processo: 5001781-46.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-46.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001781-46.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). NORMA MUNICIPAL DE 2000 QUE PERMITIA A INCIDÊNCIA — INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. VEDAÇÃO EC 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL EM SITUAÇÕES DE ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO..

(1). Trata-se de “AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por MARIA DA PENHA RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (BARRAPREV), em que a autora alega ser servidora aposentada e que teve gratificações incorporadas aos seus vencimentos por força do Decreto nº 114/2000. Sustenta que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) considerou tais incorporações irregulares, resultando na suspensão dos pagamentos, o que considera um equívoco, sob o argumento de que já possuía direito adquirido antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

(2) A sentença recorrida julgou o pedido exordial improcedente ao argumrnto de que o STF entende que é vedada tal incorporação, após o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 16/12/1998, que alterou o art. 40, §2º da Constituição Federal, estabelecendo que os proventos não podem exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo.

(3) Em sede recursal, a parte requerente/recorrente, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que lhe seja garantido o recebimento ás crifras incorporadas, pugnando pela procedência dos pedidos.

(4).

A controvérsia limita-se à possibilidade de manutenção da gratificação FG-1 incorporada ao patrimônio da requerente, com fundamento no Decreto

nº

114/2000. No entanto, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A Constituição Federal veda a superposição de adicionais com base em vantagens incorporadas, por configurar efeito cascata (art. 37, XIV), sendo pacífica a jurisprudência do STF e STJ no sentido de que vantagens incorporadas não podem servir de base de cálculo para novas vantagens.

(5). A norma municipal que autoriza a incidência de adicionais sobre gratificação incorporada é inconstitucional desde a origem, não gerando direito adquirido a regime jurídico remuneratório incompatível com a Carta Magna.

(6). A decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se aplica quando a revisão decorre de flagrante inconstitucionalidade, hipótese em que a Administração atua em exercício de autotutela obrigatória.

(7). Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

(8). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)